Tribunal: TJDFT
Processo: 0742272-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE AVALISTA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 513, § 5o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em confissão de dívida no valor de R$ 144.925,31, indeferiu pedido de inclusão de avalista no polo passivo, sob fundamento de que não participou da fase de conhecimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível incluir avalista no polo passivo na fase de cumprimento de sentença, quando este não integrou a relação processual originária, ainda que tenha firmado termo aditivo ou aval póstumo.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento de sentença é extensão do processo de conhecimento e deve respeitar seus limites subjetivos, sendo vedada a inclusão de coobrigado que não participou da fase cognitiva, conforme art. 513, § 5o, do CPC.
4. A celebração de termo aditivo ou aval póstumo não altera a impossibilidade legal, pois não integra a formação do título executivo judicial.
5. A inclusão do avalista nesta fase comprometeria o devido processo legal e modificaria substancialmente a natureza da demanda, razão pela qual não se admite tal ampliação.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 513, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1988759, AI no 0753603-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 08/04/2025.